Tribunal: TJMT
Processo: 0037739-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037739-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO FERNANDO MENDONCA - CPF: 453.171.511-04 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, somente em casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1170106/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - julgado em 24/04/2018 - DJe 30/04/2018). A ausência de demonstração de situação indicada no citado dispositivo legal, acarreta a improcedência do pedido de reembolso das despesas médicas e de indenização por danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021